Tribunal: TJDFT
Processo: 0700205-25.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700205-25.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WE ENGENHARIA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Embargos de Declaração opostos pelo recorrente no quais defende a existência de obscuridade na decisão monocrática que negou seguimento ao recurso inominado, uma vez que o decisum foi nomeado como despacho. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021) Os presentes embargos apontam vício inexistente. Com efeito, o nome do ato processual praticado é irrelevante, sendo seu conteúdo o que o caracteriza como despacho ou decisão. Tem natureza decisória o ato processual proferido pelo relator, no qual nega seguimento ou não conhece recurso. Trata-se, portanto, de decisão monocrática. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95. Brasília/DF, 24 de outubro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora